Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON TADEU FILIPPELLI contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor do ora agravante e de outros. Pelo “decisum” recorrido, a d. magistrada de primeiro grau determinou a indisponibilidade dos bens dos réus. O ora agravante sustentou, em síntese, o não cabimento da medida relativa à indisponibilidade de seus bens, uma vez que não há comprovação da prática de ato improbidade administrativa narrados pelo Ministério Público (recebimento de vantagem indevida e retribuição por este suposto recebimento, bem como a prática de ato omissivo ou comisso descrito na Lei de Improbidade Administrativa). Em seguida, passou a discorrer sobre o acervo probatório carreado nos autos da ação de origem, bem como sobre o excesso do valor correspondente à indisponibilidade de bens. Após se insurgir contra o valor da multa civil, e contra os depoimentos da delação premiada, o agravante destacou a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ao final, o agravante requereu a concessão do efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão “a quo”, a fim de que seja revogada a determinação de indisponibilidade de seus bens. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que está em confronto com decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos. O réu, ora agravante, sustenta a impossibilidade de se determinar a indisponibilidade de seus bens, ao argumento de que não comprovação da prática de atos de improbidade administrativa. A decisão agravada, com percuciência, reconheceu a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa por parte do ora agravante, consoante se constata do excerto a seguir transcrito, “in verbis”: “O MPDFT sustentou que o réu NELSON TADEU FILIPPELLI solicitou e recebeu valores indevidos em razão da execução do contrato para construção do Estádio Nacional de Brasília. Em declaração, Carlos José de Souza, ex-executivo da empresa Andrade Gutierrez, afirmou “QUE sobre TADEU FILIPELLI, então Vice-Governador do GDF, respondeu que o acerto de pagamento de propina em razão do estádio Mané Garrincha foi pago pela AG por meio de doações de campanha do PMDB; QUE contudo foi chamado por TADEU FILIPELLI em sua residência oficial no ano de 2012/2013, tendo recebido reclamação do nominado em face da ausência de pagamento da propina acertada no montante de um por cento; QUE então nessa ocasião FILIPELLI informou que teria acertado com a VIA o pagamento da propina, conforme acordado e que a AG deveria depois resolver essa questão junto a VIA; QUE gostaria de consignar que a AG não cumpriu com os três por cento de propina prometido a AGNELO, apesar de ter repassado ao nominado valores significativos;”(Carlos José de Souza, fls. 1888-1889 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal). Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, também da empresa Andrade Gutierrez disse “(...) QUE sobre TADEU FILIPELLI ratifica que os pagamentos de valores de propina ao nominado era feito por meio da VIA ENGENHARIA através de “encontro de contas”; QUE esse encontro de contas se dava quando a VIA apresentava recibos, notas fiscais, apontamento de mão de obra, despesas diversas para pagamento da AG e, assim a AG realizava aportes maiores do que a VIA para compensação do pagamento das propinas dirigidas a Tadeu Filipelli; (...)” (Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, fls. 612-614 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal) No mesmo sentido são os relatos de Clóvis Renato Numa Peixoto Primo “(...) QUE sobre TADEU FILIPELLI recorda-se que chegou a seu conhecimento pedido de doação de campanha do nominado para o PMDB; QUE a doação de campanha estava associada a construção do estádio Mané Garrincha; QUE RODRIGO LOPES, superintendente local ou CARLOS JOSÉ, gerente comercial, podem detalhar as circunstâncias envolvendo TADEU FILIPELLI; (...) (Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, fls. 153-155 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal) Corroborando com os depoimentos acima, verifico a existência de diversas ligações telefônicas entre o réu NELSON TADEU FILIPPELLI e as empresas VIA ENGENHARIA S. A. e ANDRADE GUITIRREZ, o que somado aos demais indícios como a proximidade, demonstrada através dos relatórios periciais elaborados pela Polícia Federal, entre o referido réu e o representante da empresa ré VIA ENGENHARIA S. A, além do Relatório Circunstanciado n.o 1234/2014 que analisou o aparelho celular do réu NELSON TADEU FILIPPELLI (pags. 2652/2656), o qual encontrou uma planilha com detalhamento de despesas por órgãos com destaques para as empresas ANDRADE GUTIERREZ, OAS e VIA ENGENHARIA S. A e ainda às doações de mais de dois milhões de reais, no período de 01 à 04.08.2014, realizadas pela empresa ANDRADE GUTIERREZ ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, ao qual o réu NELSON TADEU FILIPPELLI era filado. Ainda nesse sentido, constam nos documentos juntados indícios de que o réu NELSON TADEU FILIPPELLI supostamente praticou crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, conforme trazido no indiciamento realizado no Inquérito Policial n.o 1095/2016 - PF, bem como na decisão da Justiça Federal de pags. 4933/4951 que deferiu o pedido de sua prisão temporária e a indisponibilidade de bens, entre outras medidas, sob o fundamento de que o referido réu teria solicitado “propina” à empresa ANDRADE GUTIERREZ e as recebeu no período no período de 2013/2014 para o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, tudo em razão da execução do contrato para construção do Estádio Nacional de Brasília. Dessa forma, restam demonstrados, em cognição sumária, a existência de indícios da prática, em tese, de atos improbidade administrativa pelo réu NELSON TADEU FILIPPELLI, conforme descrito na petição inicial, hábeis a justificar o deferimento da medida liminar de indisponibilidade de bens pleiteada na referida petição inicial.”. Impende assinalar, por relevante, que o atual estágio processual não permite um avanço no acervo probatório carreado aos autos da ação originária. O que se deve perquirir é sobre a existência de “fortes indícios”, estes compreendidos como circunstâncias que possuem relação com os fatos noticiados na ação originária, e que permitem concluir, a partir de regras de experiência, pela existência de outras circunstâncias ou fatos que se pretende provar. No caso em apreço, as transcrições acima referidas demonstram a existência de fortes indícios quanto à participação do ora agravante nos fatos narrados na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, razão pela qual deve ser prestigiada integralmente a r. decisão de primeiro grau. Desse modo, é de se dessumir que a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é cabível a indisponibilidade dos bens dos réus em Ação Civil Pública, diante dos “fortes indícios” da prática de atos de improbidade administrativa. De fato, o STJ já se pronunciou, em sede de recursos repetitivos, quanto à possibilidade de se determinar a indisponibilidade de bens em hipóteses como a ora apresentada, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). Inequivocamente, a pretensão deduzida no presente recurso se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, assim, a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Conforme dispõe o artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator... negar provimento ao recurso que for contrário a (...) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora